Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (MESTRADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que jugou improcedente o pedido inicial, de pagamento retroativo da GAA – gratificação de atividade de alfabetização subtraída de 10/2021 a 03/2023, e ainda, mais o valor pago como restituição ao erário, tendo em vista a sua suspensão pelo ente decorrente de afastamento para estudo (mestrado). Em seu recurso, a servidora sustenta que é devida a gratificação enquanto perdurar a licença – março de 2021 a março de 2023, no valor de R$12.349,63 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), bem como o ressarcimento dos valores devidos a título de GAA, referentes aos meses de dezembro de 2021 a junho de 2022, que foram descontados dos contracheques da autora no montante de R$3.567,51 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 44238498), com custas e preparo (ID 44238499). Contrarrazões apresentadas (ID 44238504).
3. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, as referidas gratificações estão previstas nos arts. 19 e 21 da Lei no 5.105/2013, sendo que o art. 29 da mesma Lei dispõe que "Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011.”
4. Diante disso, ainda que se reconheça que a gratificação em apreço tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, em virtude de não haver modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas tão somente o afastamento legal e temporário do exercício das funções, ou seja, o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo. Assim, merece reparo a sentença para determinar o pagamento da aludida gratificação à parte autora, afastada para cursar Mestrado Acadêmico em Educação, na Universidade Federal de Goiás (ID 44238476), no período de março de 2021 a março de 2023.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o pagamento da GAA à parte autora, afastada para cursar Mestrado, no período de março de 2021 a março de 2023, no valor de R$12.349,63 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), bem como o ressarcimento dos valores devidos a título de GAA, referentes aos meses de dezembro de 2021 a junho de 2022, que foram descontados dos contracheques da autora no montante de R$3.567,51 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha de ID 44238478. Sem custas extras, ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.